Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GLEICIENE VARGAS DA SILVA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0707238-93.2019.8.07.0001) ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante/executada e manteve a anotação da penhora de créditos no rosto dos autos do processo n.° 0766806-24.2021.8.07.0016, em curso no 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Em suas razões recursais (ID 46854223), a agravante/executada alega, em síntese, a impenhorabilidade dos créditos, ao argumento de que se tratam de verba salarial decorrente da sua atividade autônoma de venda de móveis. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 46854225 e 46854226. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/executada. Isso, porque, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, na decisão agravada, “a penhora de crédito anotada no rosto dos autos constitui mera expectativa de direito quanto ao recebimento do valor perseguido”. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora